Tribunal: TJSP
Processo: 2014112-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014112-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Lins, em que são agravantes DANIELA
LEAL MERLI e PEDRO BRASIL DA SILVA JUNIOR, são agravados VICTÓRIA
BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA, P A M BASSO
EIRELI
ME,
VICTÓRIA
BRASIL
NORDESTE
-
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES
LTDA.,
RAMOS
E
FORTE
LTDA,
COROAMENTO
EMPREENDIMENTS IMOBILIÁRIOS S/A e GUILHERME STATI BATISTA DO
PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014112-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39157 - VCA
2
Voto no 39157
Agravo de Instrumento no: 2014112-42.2020.8.26.0000
Comarca: Lins
Agravantes: Daniela Leal Merli e Outro
Agravados: Victória Brasil Empreendimentos e Construções SPE Ltda. e
Outros
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
guerreada que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica. Insurgência. Admissibilidade. Confusão
patrimonial. Empresas que fazem parte do mesmo conglomerado
econômico. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
por DANIELA LEAL MERLI E OUTRO, nos autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica movida em face de VICTÓRIA
BRASIL EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES SPE LTDA.,
contra a r. decisão de fls. 21/22, que indeferiu o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da empresa agravada.
Insurgem-se os Agravantes sustentando, em
síntese, que ingressaram com o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica visando à inclusão dos sócios e empresas do mesmo
grupo econômico, nos termos do artigo 28 do Código de Defesa do
Consumidor. Afirmam que apesar de terem obtido título judicial para a
devolução de valores pagos por imóvel, não receberam a totalidade do
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014112-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39157 - VCA
3
Informam, ainda, a existência de grupo
econômico do qual a Agravada faz parte, pois a incorporação realizada no
loteamento foi efetuada por mais duas empresas, as quais fazem parte do
Grupo Econômico, Victória Brasil Empreendimentos e Construções Ltda. e
P.A.M. Basso - Eireli (CNPJ 19.922.142/0001-34). Além disso, esclarecem
que ao realizar pesquisa na Junta Comercial, verificaram que a empresa
Victoria Brasil Empreendimentos e Construções Ltda. é sócia da empresa
Executada, ora Agravada Victória Brasil - Empreendimentos e Construções
SPE Ltda.
Salientam que há grupo econômico entre as
referidas empresas e confusão patrimonial, tendo em vista a existência de
ação civil pública movida pelo Município de Lins em razão do
descumprimento das obrigações pelas empresas em relação ao loteamento
Flamboyant.
Acenam que o douto Juízo a quo fundamentou
o indeferimento do pedido, nos termos do artigo 50 do Código Civil,
enquanto o pedido foi efetuado com fulcro no artigo 28 do Código de Defesa
do Consumidor, ou seja, com base na Teoria Menor da Desconsideração da
Personalidade Jurídica.
Por este motivo, pleiteiam a reforma da r.
decisão para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa
Victoria Brasil - Empreendimentos e Construções SPE Ltda., nos termos do
artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.
A liminar foi indeferida às fls. 82/84. As
informações do Juízo estão acostadas às fls. 87. A empresa agravada
apresentou contra-minuta (fls. 96/102).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014112-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39157 - VCA
4
É o relatório.
No caso em tela, verifica-se que foram
infrutíferas as tentativas de localização de bens e valores para a satisfação do
débito, por meio dos sistemas Bacenjud e Renajud, tendo em vista que do
crédito no valor de R$23.454,84 ( vinte e três mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e oitenta e quatro centavos), somente foram localizados na conta
de titularidade da empresa agravada, após inúmeras tentativas, o montante de
R$6.839,00 (seis mil, oitocentos e trinta e nove reais) (fls. 119/120 autos do
cumprimento de sentença), ainda restando o crédito de R$17.436,11
(dezessete mil, quatrocentos e trinta e seis reais e onze centavos).
Além disso, após nova intimação, a empresa
agravada ofereceu o Lote 23, da Quadra 11, matrícula no 8.661 para penhora,
objetivando garantir a execução (fls. 134
autos do cumprimento de
sentença), porém referido lote foi objeto da ação de rescisão contratual, tendo
em vista a ausência de obras de infraestrutura, o que ensejou a não aceitação
do bem pelos agravantes, ante a não comprovação da propriedade do imóvel,
bem como a inviabilidade do leilão, em razão da ausência de infraestrutura
(fls. 137/140 autos do cumprimento de sentença).
Pois bem.
O recurso merece guarida.
Ora, claro está que a ação executiva se realiza
de modo a satisfazer os interesses do credor, sendo autorizada a
desconsideração da personalidade jurídica em razão da confusão patrimonial
entre as empresas.
No caso em tela, causa espécie, a morosidade
para a resolução da pendência, tendo em vista que a empresa agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014112-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39157 - VCA
5
pertence a conglomerado econômico, pois os inúmeros documentos acostados
nos autos, bem demonstram a existência de confusão patrimonial entre as
empresas.
Ora, compulsando os autos é possível concluir
que a empresa Victoria Brasil - Empreendimentos e Construções Ltda. é sócia
da empresa agravada (fls. 15/16 autos do incidente). Além disso, referida
empresa também participou da incorporação do loteamento, juntamente com
a empresa P. A. M. Basso Eirelli.
Alias, convém consignar que as empresas P. A.
M. Basso Eirelli e Coroamento Empreendimentos Imobiliários S/A estão
localizadas no mesmo endereço da empresa agravada, conforme demonstram
os documentos acostados às fls. 24, 29 e 32 (autos do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica).
Ademais,
as
empresas
Victória
Brasil
Empreendimentos e Construções Ltda. e Ramos & Forte Ltda. eram
beneficiárias dos valores pagos, conforme demonstram os boletos de
pagamento (fls. 37/46
autos do incidente). Outrossim, na notificação
endereçada aos agravantes é possível notar pelo timbre e rodapé de
endereçamento que foi expedida pela empresa Victória Brasil
Empreendimentos e Construções Ltda., o que configura confusão patrimonial
entre as referidas empresas, acarretando abuso da personalidade jurídica em
prejuízo para os credores.
Portanto, a r. decisão deve ser reformada para
desconsiderar a personalidade jurídica da empresa agravada, em razão da
confusão patrimonial entre as referidas empresas em detrimento dos
agravantes que até o momento não conseguiram obter a satisfação do seu
crédito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2014112-42.2020.8.26.0000 -Voto no 39157 - VCA
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
FÁBIO QUADROS
Relator